Tribunal: TJES
Processo: 5004617-75.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004617-75.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO FONTANA

APELADO: ORLY MIGUEL DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. RELAÇÃO DE COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária, objetivando a declaração de domínio do imóvel nº 226, localizado no Edifício Morada da Praia, em Vitória/ES, sob a alegação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e prolongada por mais de 35 anos, com animus domini, incluindo o pagamento de IPTU e despesas relacionadas ao imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelo Apelante preenche os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, conforme art. 1.238 do Código Civil; e (ii) verificar se a relação entre as partes caracterizou-se como posse qualificada ou mera detenção decorrente de comodato verbal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.238 do Código Civil exige, para o reconhecimento da usucapião extraordinária, a comprovação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e prolongada por no mínimo 15 anos, com animus domini, podendo o prazo ser reduzido para 10 anos no caso de moradia habitual ou realização de obras ou serviços de caráter produtivo.

Atos de mera permissão ou tolerância não caracterizam posse qualificada, conforme disposto no art. 1.208 do Código Civil, sendo necessário comprovar a transformação da relação jurídica inicial em posse com animus domini.

A relação entre as partes foi caracterizada como comodato verbal, conforme amplamente demonstrado nos autos, tendo o Apelante ocupado o imóvel com autorização do Apelado, a pedido do pai do Apelante, amigo pessoal deste último.

O ônus da prova sobre os fatos constitutivos do direito do Apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, não foi satisfatoriamente cumprido, uma vez que as testemunhas arroladas não apresentaram informações concretas sobre a existência do comodato, o pagamento de cotas condominiais ou taxas extras, tampouco sobre o registro do imóvel.

Embora o Apelante tenha comprovado o pagamento de IPTU, tal fato, isoladamente, não evidencia animus domini, especialmente em face da ausência de provas sobre a quitação do financiamento ou do custeio de despesas condominiais.

A ausência de elementos probatórios robustos para desconstituir a relação de comodato verbal ou demonstrar a posse qualificada inviabiliza o reconhecimento da usucapião extraordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse qualificada para fins de usucapião, sendo imprescindível a comprovação de animus domini e a transformação da relação jurídica inicial.

O ônus de provar os fatos constitutivos do direito do autor em ação de usucapião extraordinária recai sobre este, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.200, 1.208, 1.238; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 5000715-13.2021.8.08.0069, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 27.06.2024; TJES, Apelação Cível 0003441-73.2013.8.08.0021, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, j. 08.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004617-75.2022.8.08.0024

APELANTE
: EDUARDO FONTANA

APELADO:
ORLY MIGUEL DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL em razão da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Usucapião extraordinária, por meio da qual o Apelante objetivando a declaração de domínio do imóvel de nº 226, localizado no Edifício Morada da Praia, em Vitória/ES.

O Apelante busca a reforma da sentença sob o fundamento de que restou comprovada a posse mansa, pacífica, ininterrupta e prolongada por mais de 35 anos, com pagamento de IPTU e contas relacionadas ao imóvel, evidenciando
animus domini
.

O Código Civil Brasileiro estabelece que:

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

O mencionado art. 1.238, do Código Civil, estabelece os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, quais sejam, posse mansa, pacífica e ininterrupta por 15 anos, podendo o prazo ser reduzido para 10 anos em caso de moradia habitual ou realização de obras ou serviços de caráter produtivo, com
animus domini
.

Contudo, a legislação esclarece que atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse (art. 1.208, CC)

Na lição de Marco Aurélio Bezerra de Melo e José Roberto Mello Porto, (
in
Posse e Usucapião, Editora
Juspodivm
, 2021, p. 99/100):

[...] os detentores, por não possuírem a qualidade de titulares da posse, assim como os possuidores diretos que, como sabido, recebem o bem com a obrigação de passado determinado período de tempo, restituir ao possuidor indireto, conforme dicção do art.1.197, do Código Civil. Assim, por exemplo, o caseiro, a pessoa que arrebata um bem violenta ou clandestinamente, aquele que está com a coisa por ato de mera permissão ou tolerância do verdadeiro e o locatário não poderão usucapir, ressalvada a hipótese nos primeiros casos de mudança do fato de detenção para posse
ad usucapionem
, consoante autorização contida nos artigos 1.198, parágrafo único, e 1.208, parte final, ambos do Código Civil, e no caso do possuidor direto se tiver ocorrido a inversão do caráter da posse

Acerca da distribuição do ônus da prova, o Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ressaltam que "
o autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
" (Código de processo civil comentado, 9. ed. rev. e ampl., Editora Revista dos Tribunais, 2.006, p. 532).

Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias para sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada.

O processo judicial é baseado em provas, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente comprovadas, já que um provimento jurisdicional não pode ser baseado em conjecturas.

Desse modo, a prova produzida nos autos é fundamental para o deferimento ou não da pretensão da parte autora.

No caso, restou demonstrado que a relação entre as partes decorreu de mera permissão e tolerância do Apelado, Orly Miguel dos Santos. Este, conforme amplamente comprovado nos autos, permitiu que o Apelante ocupasse o imóvel a título de comodato verbal, a pedido do pai do Apelante, seu amigo pessoal, dada a condição financeira precária deste último.

A relação de comodato verbal enfraquece a tese de posse qualificada pelo Apelante. O ônus de demonstrar a transformação dessa relação para
animus domini
não foi cumprido de forma robusta.

As testemunhas arroladas pelo Apelante nada souberam informar (1) acerca da existência de um suposto comodato verbal, (2) sobre quem arcava com as cotas condominiais e taxas extras, tampouco em nome de quem o imóvel estava registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis. Além disso, afirmaram desconhecer a identidade do demandado, Orly Miguel dos Santos, limitando-se a confirmar que o autor residia no imóvel há mais de quinze anos.

A relação jurídica de comodato, embora controversa, foi sustentada por elementos probatórios mais sólidos.

O Apelante não conseguiu demonstrar o pagamento do financiamento nem desconstituir a tese do comodato.

As alegações do Apelante sobre eventual pagamento de prestações do financiamento e custeio de despesas condominiais não encontram suporte probatório nos autos.

A posse alegada pelo Apelante carece do indispensável
animus domini
, uma vez que os elementos probatórios demonstram a ausência de intenção de exercer a posse em caráter de proprietário.

Apesar da controvérsia, o pagamento de IPTU pelo Apelante é insuficiente para demonstrar
animus domini
.

A ausência de provas sobre financiamento e despesas condominiais pesa contra ambas as partes, mas, em especial, contra o Apelante, que possui o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – INTERDITO PROIBITÓRIO – MERA DETENÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. O acervo probatório demonstra que a apelante era mera detentora do imóvel, pois obteve permissão para residir no imóvel em razão da união estável que manteve com o filho da proprietária, sendo que foi esta quem efetivamente custeou as obras para a construção da residência. 2. A detenção decorrente da permissão para habitação em imóvel alheio não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo exigido à configuração da prescrição aquisitiva da propriedade, razão pela qual é irrelevante o lapso pelo qual a apelante ocupou o imóvel. 3. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000715-13.2021.8.08.0069, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE SEM ANIMUS DOMINI. MERA DETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A usucapião é modalidade autônoma de aquisição da propriedade, distinta da transcrição, uma vez que a prescrição aquisitiva é modo originário de aquisição do domínio. 2) Especificamente em relação à usucapião extraordinária, modalidade prevista no art. 1.238 do Código Civil que prescinde de justo título e boa-fé, exige-se a) posse ad usucapionem , classificada como aquela exercida com ânimo de dono; b) inexistência de oposição ou resistência, isto é, posse mansa e pacífica; e c) lapso de 15 anos, salvo se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo, sendo, nesse caso, 10 (dez) anos. 3) Consoante dispõe o art. 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando a parte recorrente como mera detentora. 4) Tendo a parte agido como mera detentora do imóvel, exercendo precariamente a posse por conta da concessão provisória da tutela cautelar, exsurge não caracterizada a posse ad usucapionem. 5) Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0003441-73.2013.8.08.0021, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/04/2024).

A improcedência da usucapião se alinha ao art. 1.208 do Código Civil, que exclui atos de mera permissão ou tolerância como fundamento de posse qualificada. A decisão de manter a propriedade com o Apelado é respaldada na ausência de comprovação de fatos essenciais pelo Apelante, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

DO EXPOSTO
, nego provimento do recurso, ressaltando que o Apelante está amparado pela gratuidade judiciária e que os honorários advocatícios foram fixados no percentual máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.